Tribunal: TJMT
Processo: 0006071-62.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006071-62.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA - CPF: 779.453.019-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FLORIZA DA CONCEICAO ARAUJO registrado(a) civilmente como FLORIZA DA CONCEICAO ARAUJO - CPF: 697.145.841-91 (APELANTE), CARLA ADRIANA POLIZELI LUZ DE MORAES - CPF: 052.568.201-50 (ADVOGADO), JHONLLES ARAUJO DA SILVA - CPF: 012.810.041-97 (APELANTE), KIRZELEY CRISTINA ARAUJO - CPF: 037.377.871-66 (APELANTE), FABIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 696.544.841-53 (APELANTE), PATRICIA CRISTINA ARAUJO - CPF: 698.625.831-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. SEGURO PRESTAMISTA NÃO ACIONADO. FALTA DE COMUNICAÇÃO
FORMAL DO SINISTRO. MANTIDA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta pelo ESPÓLIO DE FLORIZA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, consolidando a propriedade do veículo objeto do contrato de financiamento em favor do credor fiduciário. O espólio alegou quitação do contrato em razão do seguro prestamista contratado e sustentou a ausência de mora, em virtude do falecimento da devedora original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se o seguro prestamista contratado acarreta quitação automática da dívida em caso de falecimento da devedora; (
ii
) apurar se a ausência de comunicação formal do sinistro à seguradora impede a cobertura securitária; e (
iii
) verificar a existência de eventual má-fé processual ou violação a princípios contratuais e processuais por parte da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A mera contratação de seguro prestamista não gera quitação automática da dívida, sendo necessário o cumprimento de obrigações contratuais, especialmente a comunicação formal do sinistro à seguradora por parte dos beneficiários ou sucessores da devedora.

Inexistindo prova de que os herdeiros comunicaram o falecimento da devedora à seguradora, tampouco registro de sinistro aberto, não se configura o adimplemento da obrigação nem se extingue o direito do credor à busca e apreensão do bem.

O falecimento da contratante ocorreu mais de um ano após o fim do contrato e muito tempo depois do inadimplemento, que motivou o vencimento antecipado das parcelas e o ajuizamento da ação, inexistindo nexo jurídico entre o sinistro e a dívida consolidada.

O ajuizamento de pedido de apreensão do veículo em comarca diversa está amparado no art. 3o, § 12, do Decreto-Lei no 911/69 e não caracteriza má-fé processual, nem afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato ou proporcionalidade.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, formulado no próprio corpo das razões recursais, não foi conhecido por inadequação formal, conforme exigência do art. 1.012, §3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O seguro prestamista não quita automaticamente a dívida em caso de falecimento do contratante, sendo indispensável a comunicação formal do sinistro à seguradora.

A ausência de comprovação da comunicação do sinistro impede o reconhecimento da extinção da obrigação garantida por alienação fiduciária.

É legítima a retomada do bem pelo credor fiduciário diante do inadimplemento contratual, independentemente da posterior ocorrência de óbito do devedor.

O ajuizamento de requerimento de apreensão em comarca diversa da ação principal, nos termos do art. 3o, § 12, do Decreto-Lei no 911/69, não caracteriza má-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II; 80; 85, §11; 98, §3o; 1.012, §3o; CC, art. 1.997; Decreto-Lei no 911/69,
arts
. 3o, § 5o e §12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2061435, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
06.11.2023; TJMT, Apelação Cível no 1031832-59.2022.8.11.0041, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024, DJE 08.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A
pelação
C
ível
interposto

pelo
ESPÓLIO DE FLORIZA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO

cont
ra
sentença proferida
pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
,
que
,
nos autos
da
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
,
julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade do veículo objeto do contrato de financiamento em favor da instituição financeira.

Inconformado, o espólio interpôs o presente recurso, sustentando

a tese de quitação do contrato em razão do seguro prestamista
.

Afirma que
com o falecimento da mutuária, a obrigação teria sido automaticamente transferida à seguradora, inexistindo mora apta a justificar a busca e apreensão.

Aduziu, ainda, violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proporcionalidade, bem como a ocorrência de litigância de má-fé por parte da instituição financeira.

Requereu, também, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir a alienação do veículo até o julgamento do apelo.

Com essas considerações
, pugna
pelo
provimento integral do recurso
para reformar a sentença e

julgar improcedente a ação de busca e apreensão,
com a consequente inversão
dos
ônus sucumbenciais, ou,
subsidiariamente, pela adoção de solução que impeça o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Devidamente intimado, o
Banco
a
pelado
apresentou contrarrazões pugnando o desprovimento do recurso (ID
.
333459021).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab
initio
,
denota-se
que o recurso foi interposto sem o recolhimento do preparo, tendo os recorrentes formulado pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Da análise dos documentos colacionados às razões recursais, verifica-se que há elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos representantes do espólio recorrente para suportar o pagamento das custas processuais e das despesas recursais sem prejuízo do próprio sustento.

Diante disso
,
DEFIRO A JUSTIÇA GRATUITA
em favor do espólio
para fins de processamento do presente recurso, dispensando-se, por conseguinte, o recolhimento do preparo recursal.

Em seguida, o espólio
a
pelante pugna

pela

concessão de efeito suspensivo
ao recurso de apelação
visando suspender a sentença exarada.

Entretanto,
não vejo como conferir guarida
ao pedido,
considerando o disposto no art. 1
.
012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)
§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao
R
elator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo
Civil.
(...)

(N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024)
(
g.n
.)

Desse modo, resta inviável o exame do p
leito
formulado na própria Apelação, razão pelo qual
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ultrapassada essa
s

questões preliminares, tem-se, na origem,
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
em desfavor de
FLORISA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO
.

Após diversas tentativas infrutíferas de diligências, o Banco autor informou nos autos o falecimento da requerida, ocorrido em 12/07/2021, requerendo sua sucessão processual e qualificando os herdeiros.

O espólio apresentou contestação suscitando,
em síntese: (i) a extinção da obrigação em razão da existência de seguro prestamista contratado juntamente com o financiamento, cuja finalidade seria a quitação do saldo devedor em caso de óbito da contratante; (
ii
) a ilegitimidade passiva dos herdeiros, ante a inexistência de bens a inventariar e a limitação da responsabilidade às forças da herança; (
iii
) a prática de litigância de má-fé pelo banco, ao ajuizar demanda idêntica em comarca diversa para apreensão do mesmo bem; e (
iv
) a desproporcionalidade da medida de busca e apreensão, diante do pagamento de parte substancial do contrato.

O Juízo de origem
rejeitou as teses apresentadas na contestação, concluindo
que a mera contratação do seguro prestamista não operaria a quitação automática da dívida, porquanto incumbiria aos herdeiros a comunicação formal do sinistro à seguradora, julgando, ao final, procedente a ação de busca e apreensão.

Eis o teor da sentença impugnada:

“(...)
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

9.A parte requerida sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, ao argumento de que a falecida não deixou bens a inventariar, o que afastaria a responsabilidade dos herdeiros pela dívida, nos termos do art. 1.997 do Código Civil.

10.A arguição, contudo, não merece prosperar.

11.A legitimidade do espólio, representado por seus herdeiros, para responder à presente demanda decorre da sucessão processual e
material nos direitos e obrigações da contratante originária, conforme dispõe o art. 110 do CPC. A ação de busca e apreensão possui natureza real e visa à retomada do bem específico dado em garantia fiduciária, não se confundindo com uma ação de cobrança de quantia.

12.A limitação da responsabilidade dos herdeiros às forças da herança é matéria de defesa a ser oposta em eventual e futura execução de saldo devedor remanescente, caso o valor da venda do bem não seja suficiente para quitar a integralidade do débito. Não se presta, todavia, a afastar a legitimidade do espólio para responder pela obrigação de restituir o bem garantidor da dívida.

13.Desta feita, AFASTO a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA DENUNCIAÇÃO À LIDE.

14.O espólio requereu a denunciação da lide ao Sr. Gilson Santos de Sousa, que estaria na posse direta do veículo.

15.O pedido deve ser indeferido. O procedimento especial da ação de busca e apreensão, regido pelo Decreto-Lei n.o 911/69, é dotado de celeridade e rito próprio, incompatíveis com a introdução de fundamentos novos e discussões paralelas, como a que se instauraria para apurar a relação jurídica entre a devedora fiduciante e o terceiro possuidor.

16.A relação contratual que fundamenta a presente ação foi estabelecida entre a instituição financeira e ade cujus, sendo a eventual cessão da posse a terceiro e inoponível ao credor fiduciário, que não anuiu com tal ato.

17.Portanto,INDEFIROo pedido de denunciação à lide.

DA ARGUIÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

18.A parte ré imputa ao autor a prática de litigância de má-fé, sob a alegação de que teria ajuizado uma nova e idêntica ação em comarca diversa para obter a apreensão do veículo.

19.Verifica-se, no entanto, que a conduta do autor encontra expresso amparo legal. O artigo 3o, § 12
[1]
, do Decreto-Lei n.o 911/69, autoriza que a parte interessada requeira a apreensão diretamente ao juízo da comarca onde o veículo foi localizado.

20.Não se trata, pois, de ajuizamento de nova ação, mas de um procedimento incidental previsto na legislação especial para conferir efetividade à medida liminar já concedida por este juízo prevento. A medida visa justamente a cooperação entre juízos para o cumprimento de ordens judiciais, não configurando deslealdade processual, litispendência ou qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC.

21.Diante disso, REJEITO a alegação de litigância de má-fé.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO.

22.Verifica-se que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC.

DO MÉRITO.

23.A Ação de Busca e Apreensão, regida pelo rito especial do Decreto-Lei n.o 911/69, tem como pressupostos a existência de um contrato de alienação fiduciária em garantia e a comprovação da mora do devedor. Ambos os requisitos estão devidamente preenchidos nos autos. A Cédula de Crédito Bancário (ID 53569225, fls.17/19) comprova a relação jurídica, e a notificação extrajudicial (ID 53569225, fls. 23) demonstra a constituição em mora da devedora, antes mesmo de seu falecimento (12/07/2021).

24.A principal tese defensiva do espólio réu reside na existência de um seguro prestamista, que, segundo alega, quitaria o saldo devedor em razão do óbito da contratante. De fato, colhe-se dos autos, especificamente da Cédula de Crédito Bancário, a inequívoca contratação de "Seguro Proteção Financeira/Vida Prestamista" no valor de R$ 928,37, junto à seguradora CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Confira-se:

(...)

25.Contudo, a mera contratação do seguro não opera a quitação automática da dívida. A cobertura securitária é um direito condicionado ao cumprimento de obrigações por parte dos beneficiários – no caso, os herdeiros –, notadamente a comunicação formal do sinistro (o falecimento) à companhia seguradora. Trata-se de um ônus que competia à parte ré, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, pois a quitação é fato extintivo do direito do autor.

26.Nesse diapasão, os herdeiros não trouxeram aos autos qualquer prova de que tenham acionado a seguradora para comunicar o óbito e solicitar a cobertura. Pelo contrário, a parte autora demonstrou, por meio de comunicação eletrônica (ID 209947254), que a seguradora informou não haver registro de sinistro aberto em nome da falecida. Veja-se:

(...)

27.A relação jurídica decorrente do seguro prestamista é distinta da relação de financiamento. Eventuais discussões sobre a ausência de informações detalhadas da apólice ou sobre uma hipotética e não comprovada recusa da seguradora em pagar a indenização devem ser dirimidas em ação própria, a ser movida pelos interessados (herdeiros) em face da seguradora e/ou da instituição financeira, se assim optarem.

28.Para os estritos limites desta ação de busca e apreensão, de rito especial e cognição sumária, o que se analisa é o inadimplemento da obrigação principal perante o credor fiduciário. Não havendo prova da quitação – seja pelo pagamento direto, seja pela efetivação da cobertura securitária –, a mora persiste, e com ela o direito do credor à retomada do bem.

29.Portanto, preenchidos os requisitos legais para a busca e apreensão e não tendo a parte ré se desincumbido do ônus de provar o fato extintivo do direito do autor, a procedência do pedido é medida que se impõe.

30.DISPOSITIVO:

31.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com fundamento no Decreto Lei 911/69,JULGO PROCEDENTE os pedidos
inicias
para DECLARAR a consolidação do domínio, a posse plena e exclusiva do veículo TOYOTA/ETIOS XS SEDAN 1.5 FLEX, ano/modelo 2017/2017, placa PRF3360, Chassi 9BRB29BT3J2170558, nas mãos do autor, cuja apreensão liminar torna-se definitiva. Fica facultada a venda do veículo pelo autor, na forma do artigo 3° parágrafo 5° do Decreto Lei 911/69.

32.Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do mérito, nos termos do art.487, I, CPC.
”

Neste recurso, o espólio insiste na tese
de quitação do contrato em razão do seguro prestamista
, afirmando
que
com o falecimento da mutuária, a obrigação teria sido automaticamente transferida à seguradora, inexistindo mora apta a justificar a busca e apreensão.

Sem razão, contudo.

Consta dos autos que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em maio de 2019, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, consubstanciado na Cédula de Crédito no 1588371/17, firmada para a aquisição do veículo Toyota
Etios
, cujo cronograma contratual previa o vencimento da primeira parcela em 11/08/2017 e da última parcela no mês de julho de 2020.

O ajuizamento da demanda decorreu do inadimplemento da parcela no 20, circunstância que ensejou o vencimento antecipado das parcelas vincendas, nos termos expressamente pactuados.

Registre-se, ainda, que o falecimento da consumidora ocorreu apenas em
12/07/2021,
ou seja, mais de um ano após o término originalmente previsto para o contrato, quando já caracterizado, há muito, o inadimplemento contratual.

Sabe-se que, no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo, há o desdobramento dos atributos da propriedade: ao devedor fiduciante cabe a posse direta, com o uso e fruição do bem, enquanto ao credor fiduciário permanece a propriedade resolúvel, a qual se extingue automaticamente com o integral adimplemento da obrigação.

Em caso de inadimplemento, contudo, o credor, na condição de proprietário, detém o direito de reaver o bem, inclusive mediante ações de natureza real. Por outro lado, somente com o pagamento integral das prestações é que o consumidor adquire a propriedade plena do bem, independentemente de qualquer manifestação do credor, uma vez que, satisfeita a obrigação principal, a garantia perde sua razão de existir.

No que se refere à alegação de existência de
seguro prestamista
, tal circunstância, por si só, não tem o condão de obstar a procedência da ação de busca e apreensão.

O seguro prestamista constitui contrato acessório, destinado a garantir a quitação do saldo devedor em caso de ocorrência de sinistro, como morte ou invalidez do segurado, tendo como beneficiária principal a própria instituição financeira.

Todavia, a
comunicação do sinistro à seguradora configura ônus do segurado ou de seus sucessores
, não sendo automática a cobertura securitária, tampouco presumida a quitação da dívida sem a observância das condições contratuais.

No caso em comento
, verifica-se que o seguro prestamista sequer foi acionado em qualquer momento, e, mais relevante, que
o óbito da consumidora ocorreu muito tempo depois da caracterização do
inadimplemento contratua
l, o qual já havia ensejado o vencimento antecipado da dívida e o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Nesse contexto, não há falar em extinção da obrigação por força do seguro, inexistindo nexo temporal ou jurídico apto a afastar a mora regularmente configurada, razão pela qual não prosperam as alegações deduzidas pelo espólio, devendo ser mantida a procedência da demanda.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO.
INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR, CONSTITUIDO EM MORA POR MEIO DE REGULAR NOTIFICAÇÃO, SEGUINDO-SE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSTERIOR FALECIMENTO DO RÉU. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO COM EMPRESA DIVERSA DO AUTOR. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE QUALQUER PROVA RELATIVA À DILIGÊNCIA DO ESPÓLIO EM ACIONÁ-LO,
NÃO SE VISLUMBRANDO NO CERTIFICADO CORRESPONDENTE A PREVISÃO DE QUITAÇÃO AUTOMÁTICA DA DÍVIDA NO CASO DE MORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ABUSIVIDADE DOS VALORES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FATOS OBSTATIVOS DO DIREITO SUSTENTADO PELO AUTOR NÃO DEMONSTRADOS. PRETENSÃO DEDUZIDA JULGADA PROCEDENTE. RAZÕES RECURSAIS SEM APTIDÃO À REFORMA DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM 2% (DOIS POR CENTO), NA FORMA DO ARTIGO
85
,
§ 11
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
, OBSERVADA, NO ENTANTO, A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFERIDA AO DEMANDADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(STJ -
AREsp: 2061435
,
Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 06/11/2023
) (
g.n
.)

Não prosperam, igualmente, as alegações de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proporcionalidade, tampouco a imputação de litigância de má-fé à instituição financeira.

Conforme bem delineado na sentença, a conduta do credor limitou-se ao
regular exercício de direito expressamente previsto em lei e no
contrato
, diante do inadimplemento devidamente comprovado da obrigação garantida por alienação fiduciária, inexistindo qualquer excesso, abuso ou comportamento contraditório apto a caracterizar afronta aos princípios invocados.

Ademais, o ajuizamento de requerimento de apreensão do veículo em comarca diversa daquela de tramitação da ação principal encontra expresso amparo no art. 3o, § 12, do Decreto-Lei no 911/1969, tratando-se de medida incidental destinada a conferir efetividade à liminar já deferida pelo juízo prevento, e não de nova ação autônoma ou manobra processual desleal.

Ausente, portanto, qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, correta a rejeição da tese de litigância de má-fé, não se vislumbrando violação aos deveres de lealdade, cooperação ou boa-fé processual por parte do autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso
interposto
e
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a r. sentença que julgou
procedente a
a
ção de
b
usca e
a
preensão.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro

os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atribuído à causa
, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC
, em razão da justiça gratuita ora deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026